Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707010-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENERUGI ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Enerugi Engenharia Ltda. contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que não conheceu a exceção de pré-executividade e rejeitou a impugnação à penhora (autos no 0711640-24.2023.8.07.0020, ID no 184814227). 2. A agravante, em suma, sustenta que a citação não pode ser considerada válida, pois foi recebida por terceiro alheio ao processo, o que prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Como consequência, argumenta que a ausência de citação válida conduz à nulidade, na medida em que não foi observado o devido processo legal. 3. Subsidiariamente, afirma que a penhora realizada via SISBAJUD não deve prevalecer, pois recaiu sobre valores indispensáveis ao regular desenvolvimento de suas atividades e a quantia é inferior a 40 salários mínimos. 4. Destaca que o valor localizado em suas contas bancárias (R$ 232,87) por meio do SISBAJUD é ínfimo diante do total devido, o que reforçaria a necessidade de desbloqueio, em razão da desproporcionalidade e da falta de razoabilidade da medida. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a nulidade apontada e a impugnação ao cumprimento de sentença. 6. Preparo (ID no 56784446 e no 56784447). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, as matérias que embasam a exceção de pré-executividade são próprias dos embargos à execução e demandam dilação probatória, cujo rito é incompatível com o procedimento adotado. 11. O art. 249 do CPC dispõe que "a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio." Assim, a regra é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. 12. A citação é ato indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (art. 280 do CPC).No caso, não há razão de fato ou de direito para mitigar a validade dos atos processuais realizados, pois atingiram as suas finalidades e observaram os requisitos legais. 13. A correspondência (Aviso de Recebimento - ID no 85368791) foi entregue no endereço da agravante, o mesmo informado na cédula de crédito bancário (ID no 162579965, págs. 1-15). Por estar situado em loteamento com controle de acesso, a diligência é considerada válida, pois foi entregue a funcionário da portaria, que poderia ter recusado o recebimento se declarasse que o destinatário estava ausente ou não residia no local, o que não foi o caso (CPC, art. 248, § 4o). 14. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1601712, 07377448420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Como consequência, inviável reconhecer a nulidade alegada pela agravante, uma vez que a decisão recorrida se baseou nos elementos documentais que instruíram a petição inicial e está amparada em norma processual vigente. 16. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 17. Por lógica, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto. 18. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impedem que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se trata de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente: Acórdão 1788906, 07340036520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Apesar de alegar que a medida constritiva não deve prevalecer, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a medida irá, de algum modo, interferir no regular desenvolvimento das atividades empresariais. 20. O argumento de que a quantia bloqueada é ínfima diante do total devido também não pode ser utilizado como justificativa para a desconstituição da penhora, pois o credor tem o direito de reduzir, mesmo que parcialmente, o saldo devedor. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 12 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO